Tribunal: TJSP
Processo: 1018085-14.2023.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição, prequestionamento – Acórdão que apreciou os pontos expostos pela parte em sua peça recursal, dando provimento em parte ao recurso sem modificação do mérito – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos, que não se prestam a tal finalidade – Inexistência de ofensa aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição, prequestionamento – Acórdão que apreciou os pontos expostos pela parte em sua peça recursal, dando provimento em parte ao recurso sem modificação do mérito – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos, que não se prestam a tal finalidade – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados pela embargante – Embargos rejeitados.